Tribunal: TJMT
Processo: 1045911-64.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045911-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), M D NORTE COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 17.610.120/0001-03 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. EXPORTAÇÃO DE GRÃOS. QUEBRA TÉCNICA INFERIOR A 1%. IMUNIDADE CONSTITUCIONAL. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por empresa exportadora de grãos contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação declaratória, na qual se discute a exigência de ICMS sobre quebras técnicas inferiores a 1% nas operações de exportação.

II. Questão em discussão

2. A questão em debate consiste em saber se a cobrança de ICMS, prevista no art. 7º, §3º, III, do RICMS/MT, incidente sobre perdas naturais inferiores a 1% durante o processo logístico de exportação, afronta a imunidade constitucional prevista no art. 155, §2º, X, "a", da Constituição Federal.

III. Razões de decidir

3. O ICMS incide apenas sobre operações que impliquem circulação jurídica de mercadoria, isto é, transferência de titularidade, o que não ocorre nas perdas naturais decorrentes de variações ambientais ou manuseio.
4. A imunidade constitucional das exportações abrange as mercadorias remetidas com destino ao exterior, inclusive aquelas que se perdem no transporte, não configurando fato gerador do imposto.
5. O próprio RICMS/MT, em seu art. 352, reconhece a irrelevância de quebras técnicas inferiores a 1% para efeitos de obrigação acessória, evidenciando sua natureza inevitável.

6. A jurisprudência é firme no sentido de que perdas naturais em operações de exportação não constituem fato gerador do ICMS.

7. Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, justificando a concessão da tutela de urgência para afastar a exigibilidade do tributo.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: "Não incide ICMS sobre perdas naturais ou quebras técnicas inferiores a 1% nas operações de exportação, por inexistência de circulação jurídica de mercadoria e em razão da imunidade prevista no art. 155, §2º, X, 'a', da Constituição Federal."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, II e §2º, X, "a"; LC nº 87/1996, art. 3º, II; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Ap. Cível nº 5000516-65.2017.8.13.0271, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, j. 01.10.2024; TJ-MG, AC nº 1000021-24.7235.1001, Rel. Des. Alberto Vilas Boas, j. 03.05.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
M D NORTE COMERCIO DE CEREAIS LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória nº 1017474-87.2025.8.11.0040, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante.

Na decisão agravada (ID 336808877 – PJe 1º grau), o magistrado de
a quo
entendeu que, em sede de cognição sumária, não restou evidenciada a probabilidade do direito alegado, uma vez que o regramento estadual vigente estabelece expressamente a incidência de ICMS nas hipóteses de perdas, perecimento e demais eventos similares, inclusive no contexto de operações com produtos destinados à exportação, quando apurada diferença entre a quantidade remetida e a efetivamente exportada.

A recorrente aduz em síntese que:

a)
A empresa atua no ramo de atacadista de soja, beneficiamento de produtos agrícolas, armazém geral e comércio atacadista de cereais e leguminosas, sendo contribuinte do ICMS.

b)

está credenciada ao regime especial de exportação desde 29/10/2020, aplicando a imunidade do ICMS prevista no art. 155, §2º, X, "a", da Constituição Federal nas operações de exportação de produtos a granel.

c)

o Estado de Mato Grosso, por meio do art. 7º, §3º, III, do RICMS/MT, vem cobrando ICMS sobre as chamadas "quebras técnicas" - diferenças negativas entre a quantidade de mercadoria remetida para exportação e a efetivamente exportada - independentemente do percentual de perda, conforme demonstram as notificações encaminhadas à agravante.

d)

o percentual de perda de grãos de soja na cadeia logística é, em média, de 12,27%, conforme estudos técnicos, e que as diferenças apuradas nas operações da agravante estão abaixo desse percentual, confirmando que a perda técnica é oriunda de questões logísticas e fenômenos naturais, e não de comercialização interna como supõe o fisco estadual.

e)
O art. 352 do RICMS/MT prevê a dispensa de emissão de documento fiscal complementar em caso de quebras técnicas quando a diferença verificada em relação a cada operação não for superior a 1% da quantidade de cada espécie de mercadoria, parâmetro este que deveria ser aplicado também para fins de não incidência do ICMS;

f)
A legislação federal prevê a tolerância de diferenças quantitativas de até 1% na importação de mercadorias a granel, não implicando exigência de imposto de importação, IPI, PIS e COFINS;

g)
Estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito (imunidade constitucional prevista no art. 155, §2º, X, "a", da CF/88) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (lavratura de novas notificações de autorregularização/lançamento e pagamento do imposto ilegal).

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, para determinar que seja afastada a i
ncidência do art. 7º, §3º, III, do RICMS/MT em operações de exportação com quebra técnica inferior a 1% da quantidade do produto exportado.

No mérito pugna pelo deferimento da tutela de urgência pleiteada nos autos de origem.

Tutela antecipada recursal deferida.

Contrarrazões pelo desprovimento.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
M D NORTE COMERCIO DE CEREAIS LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória nº 1017474-87.2025.8.11.0040, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante.

Na decisão agravada (ID 336808877 – PJe 1º grau), o magistrado de
a quo
entendeu que, em sede de cognição sumária, não restou evidenciada a probabilidade do direito alegado, uma vez que o regramento estadual vigente estabelece expressamente a incidência de ICMS nas hipóteses de perdas, perecimento e demais eventos similares, inclusive no contexto de operações com produtos destinados à exportação, quando apurada diferença entre a quantidade remetida e a efetivamente exportada.

Com essas considerações passo a apreciação das insurgências recursais que se pauta em verificar se foi preenchido ou não os requisitos para necessários para o deferimento da tutela de urgência pleiteada na inicial, consubstanciado na probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos do artigo, 300, Código de Processo Civil, como cito:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a parte autora, ora recorrente, demonstrou a presença dos requisitos necessários para o deferimento da medida emergencial.

A controvérsia cinge-se em analisar a existência de possível ilegalidade/inconstitucionalidade na exigência de ICMS sobre operações de exportação com quebra técnica inferior a 1%, em razão de perda, furto, roubo, incêndio, calamidade, perecimento, sinistro da mercadoria ou qualquer outra causa (art. 7º, §3º, III, do RICMS/MT).

Pois bem.

Sabe-se que a Lei Maior concedeu
imunidade
de ICMS sobre operações que
destinem mercadorias
para o
exterior
e sobre serviços prestados a destinatários no exterior, bem como, autorizou a concessão de
isenção
,
por meio de lei complementar, para outras operações relacionadas à exportação não previstas na Carta Magna, como cito:

“Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;

[...]

§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:

[...]

X -
não incidirá
:

a)
sobre operações que destinem mercadorias para o exterior
, nem
sobre serviços prestados a destinatários no exterior
, assegurada a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores;

[...]

XII-
cabe à lei complementar
:

[...]

e)
excluir da incidência do imposto, nas exportações para

exterior, serviços e outros produtos além dos mencionados no inciso X
. [...]”.

O Legislador Federal, por meio da Lei Complementar 87/96, concedeu isenção às operações e prestações de serviços que destinem mercadoria ao exterior, ou para empresa comercial exportadora, inclusive tradings ou outro estabelecimento da mesma empresa, bem como para armazém alfandegado ou entreposto aduaneiro, com o fim específico de exportação, como transcrevo:

“Art. 3º O imposto não incide sobre:

[...]

II - operações e prestações que destinem ao
exterior
mercadorias, inclusive produtos primários e produtos industrializados semi-elaborados, ou serviços;

[...]

Parágrafo único. Equipara-se às operações de que trata o inciso II a saída de mercadoria realizada com o fim específico de exportação para o exterior, destinada a:

I - empresa comercial exportadora, inclusive tradings ou outro estabelecimento da mesma empresa;

II - armazém alfandegado ou entreposto aduaneiro. [...]”.

A Legislação Federal foi regulamentada por meio do
art. 4º, II, da Lei Estadual nº 7.098/98 e o art. 5º, inciso II, §9º do RICMS/MT, as quais preveem a isenção de ICMS na prestação de serviço de
transporte interestaduais de produtos destinados à exportação,
in verbis:

“
Art. 4º
da Lei nº 7.098/98
.
O imposto não incide sobre:

[...]

II - operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias, inclusive produtos primários e produtos industrializados semi-elaborados, ou serviços; [...]”.

“Art. 5° RICMS/MT. O imposto não incide sobre:

[...]

II –
operações e demais prestações não previstas no inciso XIX do
caput
deste artigo, que destinem ao exterior mercadorias, inclusive produtos primários e produtos industrializados semielaborados, ou serviços, observado o disposto nos artigos 6° a 11
;

[...]

§ 9° A não incidência prevista no inciso II do
caput
deste artigo estende-se, ainda, à
prestação de serviço de transporte referente ao trajeto nacional até o porto de embarque para o exterior ou entre o local de embarque e desembarque localizados no território brasileiro
, na forma definida no § 1° do
artigo 133 do Anexo IV
deste regulamento.
(v. inciso I do art. 2° da Lei n° 10.978/2019 - efeitos a partir de 1° de fevereiro de 2020)

Ocorre que o Regulamento do ICMS do Estado de Mato Grosso (RICMS/MT), em seu art. 7º, §3º, III, prevê a incidência do tributo "em razão de perda, furto, roubo, incêndio, calamidade, perecimento, sinistro da mercadoria ou qualquer outra causa",
inclusive nas operações que destinavam produtos primários, semielaborados, industrializados à exportação, como cito:

“[...]
Art. 7°
Será exigido na forma deste artigo, o recolhimento do imposto devido nas hipóteses do inciso II do caput e dos §§ 3° a 11, todos do artigo 5°, bem como em decorrência das disposições do artigo 6°.

[...]

§ 3° Em relação aos produtos primários e semielaborados, bem como aos demais produtos industrializados, será exigido o imposto nas seguintes hipóteses: (v. caput e respectivos incisos da cláusula terceira do Convênio 83/2006 e caput e respectivos incisos da cláusula sexta do Convênio ICMS 84/2009)

I – falta de comprovação da efetiva exportação, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data da saída da mercadoria do estabelecimento mato-grossense remetente;

II – nas remessas de algodão em pluma, não se efetivar a exportação depois de decorrido o prazo de 300 (trezentos) dias, contados da data da saída da mercadoria do estabelecimento mato-grossense remetente;

III –
em razão de perda, furto, roubo, incêndio, calamidade, perecimento, sinistro da mercadoria ou qualquer outra causa
;

IV – não se efetivar a exportação em virtude de reintrodução da mercadoria no mercado interno
;

V – em razão de descaracterização da mercadoria remetida, seja por beneficiamento, rebeneficiamento ou industrialização;

[...]

VII – quando, a qualquer tempo, forem apuradas diferenças nas posições de estoques em fase de formação de lote ou aguardando exportação;

VIII – quando for apurada, de ofício, diferença nos termos do artigo 9°. [...]”.

Com base no art. 7º, §3º, III, do RICMS, o Fisco estadual tem exigido o ICMS sobre as chamadas
"quebras técnicas"
- diferenças negativas entre a quantidade de mercadoria remetida para exportação e a efetivamente exportada - independentemente do percentual de perda, conforme demonstram as notificações encaminhadas à agravante.

Contudo, em uma análise preliminar própria desta fase processual, evidencia-se que tal exigência fiscal se mostra incompatível com o arquétipo constitucional do ICMS e com a imunidade prevista no art. 155, §2º, X, "a", da Constituição Federal.

Isso porque,
conforme delineado no art. 155, II, da Constituição Federal, o ICMS incide sobre
"operações relativas à circulação de mercadorias"
que não acontece na hipótese analisada, uma vez que não há transferência de titularidade e nem negócio jurídico subjacente.

Ressalta-se que, a doutrina e a jurisprudência são uníssonas ao afirmar que, para a configuração do fato gerador do ICMS, mostra-se necessária a ocorrência de uma operação jurídica (negócio jurídico) que implique a transferência de titularidade da mercadoria, não bastando a mera circulação física do bem.

Vejamos os ensinamentos do doutrinador Hugo de Brito Machado ao lecionar sobre o fato gerador do ICMS:

“[...] operações relativas à circulação de mercadoria são quaisquer atos ou negócios, independentemente da natureza jurídica específica de cada um deles, que implicam circulação de mercadoria, mas vale dizer, que implicam
mudanças da propriedade das mercadorias, dentro da circulação econômica que as leva da fonte até o consumidor
. [...]”.

(MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito tributário. Malheiros Editores, 29º Ed. p. 365) –
sem grifo no original
.

No mesmo sentido são os ensinamentos do doutrinador Eduardo de Moraes Sabbag, como cito:

“O fato gerador do ICMS descrito na Constituição Federal é atinente a operações relativa à circulação de mercadoria.

Portanto o fato gerador indica quaisquer atos ou negócio, independente da natureza jurídica específica de cada um deles, que implicam a
circulação de mercadoria, assim entendida a circulação capaz de realizar o trajeto da mercadoria da produção até o consumo
.

[...] a) Circulação:
é a mudança de titularidade jurídica do bem (não é mera movimentação “física”, mas circulação jurídica do bem). O bem sai da titularidade de um sujeito e passa à titularidade definitiva de outro
. [...]”.
(SABBAG,
Eduardo de Moraes
. Manual de Direito tributário. Saraiva jur, 11º Ed. 2019, p. 1374) –
sem grifo no original
.

Destarte, as evidências se firmam no sentido de que as quebras técnicas, oriundas de
perda, furto, roubo, incêndio, calamidade, perecimento, sinistro da mercadoria,
que ocorrem
durante o processo logístico de exportação não configuram operações de circulação de mercadorias, pois não há transferência de titularidade nem negócio jurídico subjacente.

Frisa-se que, ao que tudo indica, as perdas naturais, questionadas na demanda, se trata de fenômenos físicos inevitáveis, decorrentes de variações de temperatura, umidade, demais intempéries naturais, ou mesmo em razão de ataques de insetos, roedores e outros.

Nesse sentido, os indícios se firmam no sentido de que, a exigência de ICMS sobre tais perdas naturais representaria uma distorção do conceito constitucional de
"operações relativas à circulação de mercadorias"
, uma vez que não há circulação jurídica nem transferência de titularidade do bem.

Outrossim, insta consignar que a imunidade prevista no art. 155, §2º, X, "a", da Constituição Federal abrange todas as operações que destinem mercadorias ao exterior, incluindo as remessas com fim específico de exportação.

Com efeito, ao que parece, se a mercadoria foi remetida com destino à exportação se perdeu durante o processo logístico, em razão de “
furto, roubo, incêndio, calamidade, perecimento, sinistro da mercadoria
”
, não há como afastar a aplicação da imunidade constitucional.

Interpretar de forma diversa significaria admitir uma situação paradoxal: as mercadorias efetivamente exportadas estariam imunes ao ICMS, enquanto aquelas que se perderam naturalmente durante o processo de exportação, gerando prejuízo ao exportador, estariam sujeitas ao tributo.

Tal interpretação contraria a finalidade da norma imunizante, que é justamente desonerar as exportações para garantir a competitividade dos produtos nacionais no mercado internacional.

Além disso, o próprio RICMS/MT, em seu art. 352, prevê a dispensa de emissão de documento fiscal complementar em caso de quebras técnicas quando a diferença verificada em relação a cada operação não for superior a 1% da quantidade de cada espécie de mercadoria.

Esse percentual de tolerância, embora previsto apenas para fins de obrigação acessória, evidencia possível reconhecimento, pelo Fisco Estadual, de que perdas de até 1% são normais e inevitáveis no processo logístico de exportação de grãos.

Na mesma vertente, a legislação federal prevê a tolerância de diferenças quantitativas de até 1% na importação de mercadorias a granel, não implicando exigência de imposto de importação (art. 66 da Lei nº 10.833/2003), o que demonstra a razoabilidade desse parâmetro.

E mais, a jurisprudência já se manifestou no sentido de reconhecer a não incidência de ICMS sobre a perda de mercadoria destinada à exportação.

A propósito:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. ICMS. EXECUÇÃO FISCAL . PERDAS DE MERCADORIA NO PROCESSO LOGÍSTICO DE EXPORTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. SENTENÇA MANTIDA [...] 4. A imunidade tributária prevista no art . 155, § 2º, X, a, da Constituição Federal, abrange operações que destinem mercadorias ao exterior, não havendo previsão para tributação de mercadorias que se perdem no processo logístico. 5.
A perda de mercadoria destinada à exportação, mesmo que materialmente documentada, não representa uma operação mercantil e, portanto, não realiza o conceito de circulação de mercadorias necessário para a incidência de ICMS
. 6 . O art. 249, II, do Anexo IX do RICMS/2002, que previa a exigência de ICMS sobre mercadorias perdidas, foi revogado, e a norma substitutiva (art. 242-E do RICMS/2002) carece de amparo constitucional por desrespeitar o conceito de circulação jurídica exigido para a tributação. [...]”.
(TJ-MG - Ap Cível: 50005166520178130271, Relator.: Des .(a) Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 01/10/2024, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/10/2024)

“EMENTA: CONSTITUICIONAL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. MERCADORIAS DESTINADAS À EXPORTAÇÃO. PERDAS NO TRANSPORTE. IMUNIDADE. FATO GERADOR. NÃO OCORRÊNCIA. EXAÇÃO NÃO DEVIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. - Tratando-se de mercadorias destinadas à exportação, a parte que se perde durante o transporte na etapa logística é acobertada pela imunidade prevista no art. 155, § 2º, inciso X, alínea a, da Constituição da Republica - Para a ocorrência do fato gerador do ICMS, não basta a saída física da mercadoria do estabelecimento, pois não houve operação de circulação de mercadoria com transferência de titularidade, visto que, na espécie, o que houve foi perda de uma parte da mercadoria destinada à exportação durante o transporte e/ou armazenamento para formação de lote [...]”.
(TJ-MG - AC: 10000212472351001 MG, Relator.: Alberto Vilas Boas, Data de Julgamento: 03/05/2022, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/05/2022)

Quanto aos argumentos trazidos pelo Estado de Mato Grosso em sede de contrarrazões, faço as seguintes considerações:

1) Sobre a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo tributário: Tal presunção é relativa (juris tantum) e cede diante da demonstração de incompatibilidade com normas hierarquicamente superiores, como a Constituição Federal.

2) Quanto à interpretação sistemática dos arts. 350 e 352 do RICMS/MT: Embora o art. 352 do RICMS/MT disponha apenas sobre a dispensa de emissão de documento fiscal complementar, sua interpretação sistemática, à luz da Constituição Federal e dos princípios tributários, indica o reconhecimento de que perdas de até 1% são normais e inevitáveis no processo logístico de exportação de grãos, não devendo ser tributadas.

3) Sobre a aplicação obrigatória dos Convênios ICMS 83/2006 e 84/2009: Os convênios, embora tenham força normativa derivada de lei complementar, não podem contrariar a Constituição Federal, que estabelece imunidade para as operações que destinem mercadorias ao exterior.

4) Quanto à alegada ausência de base normativa para a criação de tolerância tributária: A tolerância de 1% encontra respaldo na própria Constituição Federal (art. 155, §2º, X, "a"), na legislação federal (art. 66 da Lei nº 10.833/2003) e na jurisprudência que reconhece a não incidência de ICMS sobre perdas naturais de mercadorias destinadas à exportação.

5) Sobre a inexistência de prova técnica nos autos: As quebras técnicas são fenômenos notórios no setor de exportação de grãos, reconhecidos inclusive pelo próprio RICMS/MT em seu art. 352, sendo desnecessária a produção de prova técnica específica para cada operação.

Portanto, os indicativos se firmam no sentido de que a exigência de ICMS sobre quebras técnicas inferiores a 1% da quantidade exportada, além de violar a imunidade constitucional prevista no art. 155, §2º, X, "a", da CF/88, desconsidera a realidade fática do processo logístico de exportação de grãos, impondo ao exportador um ônus tributário sobre perdas naturais e inevitáveis, que não configuram operações de circulação de mercadorias.

Assim, vislumbra-se a presença da probabilidade do direito.

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, verifica-se que a manutenção da exigência fiscal impugnada acarreta prejuízo financeiro imediato à agravante, que se vê obrigada a recolher o ICMS sobre as quebras técnicas ou a enfrentar autuações fiscais, com os consequentes acréscimos legais. Ademais, considerando que a época de plantio e posterior revenda de soja no Estado de Mato Grosso coincide com o momento da propositura da ação, a urgência da medida mostra-se ainda mais evidente.

Diante do exposto, entendo presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada pela agravante.

Do dispositivo

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso
de agravo de instrumento para deferir a tutela antecipada pleiteada na inicial, para o fim de suspender a aplicabilidade do art. 7º, §3º, III, do RICMS/MT, em operações de exportação com quebra técnica inferior a 1% da quantidade do produto exportado pela recorrente, até o julgamento do mérito da ação originária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026